Tribunal: TJES
Processo: 5052589-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052589-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMARILDA ALVES DA ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5052589-70.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA:
AMARILDA ALVES DA ROCHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida do nome da parte autora, decorrente de cobrança de débito não reconhecido.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda, ratificando a tutela anteriormente deferida e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00, reconhecendo a inexistência de relação jurídica válida e a falha na prestação do serviço.

Em sede recursal, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, ao argumento de que não houve apreciação de pedido de produção de prova e de expedição de ofício ao tabelionato, bem como ausência de dilação probatória.

No mérito, defende a regularidade da negativação e a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que a parte autora teria dado causa ao apontamento.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, indicando, de forma clara, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual válida, fundamento suficiente para a procedência do pedido.

A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, uma vez que o decisum explicitou os motivos determinantes do convencimento judicial, especialmente quanto à inexistência de prova do vínculo contratual e à falha na prestação do serviço.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o julgamento antecipado da lide foi corretamente realizado, haja vista a suficiência do conjunto probatório existente, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme expressamente consignado na sentença.

Ademais, a prova pretendida pela recorrente não se mostra imprescindível à solução da controvérsia, pois incumbia à própria requerida demonstrar a legitimidade da cobrança e da negativação, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, não há falar em nulidade da sentença.

No mérito, o recurso igualmente não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da negativação do nome da parte autora decorrente de suposta dívida vinculada a imóvel no qual afirma nunca ter residido.

Restou incontroverso nos autos que a parte autora teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por débito oriundo de relação contratual não comprovada pela requerida.

A sentença foi categórica ao reconhecer que a própria ré admitiu administrativamente a ocorrência de erro no sistema, tendo, inclusive, informado que a cobrança seria cancelada, o que não foi efetivamente implementado.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do regime consumerista.

A parte requerida, por sua vez, não apresentou qualquer prova apta a demonstrar a existência de vínculo jurídico válido entre as partes, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar sua responsabilidade.

A inexistência de comprovação da relação contratual é elemento central da lide, sendo certo que a negativação indevida decorrente de débito inexistente configura ilícito passível de reparação.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a honra e a reputação do consumidor, o que enseja dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com o direito aplicável à espécie.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)